Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709472-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: ISIDORA BRASIL DIAS DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 56750581), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu o pedido de rateio de honorários para responder aos quesitos que o perito sugeriu a nomeação de empresa especializada e o intimou para, no prazo de 5 dias, dizer se insiste na realização da prova técnica nos termos requeridos, ciente de que terá que arcar com a integralidade dos honorários de eventual empresa que vier a ser nomeada. Inicialmente sustenta a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015. Alega, em suma, que a prova pericial também é importante para a autora e poderá até confirmar as alegações apresentadas na inicial, sustentando que a realização da prova pericial foi determinada de ofício e os testes a serem feitos durante a perícia são necessários para fortalecer o acervo probatório, bem como diminuir as chances de um laudo inconclusivo, razão pela qual deve seguir a regra do CPC 95. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser obrigado a desembolsar quantia considerável, sozinho, para adiantar os honorários periciais ou, caso não tenha condições de desembolsar quantia elevada, de ter a ausência da prova computada em seu desfavor. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A demanda de origem não se encontra na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, nem se trata de processo de execução ou inventário. Logo, não há cogitar adequação do agravo de instrumento, com fundamento no CPC 1.015, parágrafo único. A decisão (id 56750581) que, na fase cognitiva, indefere o pedido de rateio de honorários e intima a parte a se manifestar acerca do interesse na realização de prova técnica não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo custeio da prova pericial é matéria que não se encontra arrolada entre as hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 4. Na hipótese, o pagamento das respectivas custas e a realização da almejada prova pericial demonstra a ausência de prejuízo processual à parte - afastando assim a alegação de urgência da questão, decorrente da inutilidade do seu julgamento no recurso de apelação. 5. No caso, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (3a T. Cível, ac. 1.645.417, Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 2022) EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. READEQUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 1.015. ROL TAXATIVO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preceitua o art. 932, III, do Código de Ritos, que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. Inexiste respaldo legal, ou mesmo jurisprudencial, para se admitir o manejo de agravo de instrumento em face de decisório redistributivo da responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, eis que a lógica instituída no art. 1.015 do Código de Processo Civil é clara, não se admitindo seu desvirtuamento, ou interpretação extensiva, para abarcar hipóteses distintas daquelas delineadas no texto legal. 3. Recurso não provido. (4a T. Cível, ac. 1.773.006, Des. Mario-Zam Belmiro, 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator